Tribunal: TJBA
Processo: 8144918-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144918-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: NARK LAISE MARTINS LOPES

Advogado(s)
:
ROSINEIDE OLIVEIRA MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM SEGURO DE SAÚDE.
CONTRATO NÃO ADAPTADO.

ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
REAJUSTE ETÁRIO DE 71%
. PESSOA IDOSA.
AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE
. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Número do processo:
8144918-74.2022.8.05.0001

Ano da decisão:
2025

Precedentes:
Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952)

Síntese:
Legalidade do reajuste por faixa etária em plano de saúde depende de previsão contratual expressa, respeito às normas da ANS e ausência de abusividade. Inexistência de contrato específico firmado em 1995 nos autos. Reajuste de 71% considerado excessivo e desproporcional, configurando desequilíbrio contratual. Consumidora idosa faz jus à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Majoração dos honorários advocatícios.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que reconheceu a abusividade do reajuste por faixa etária em plano de saúde firmado com a autora, determinando a limitação das mensalidades aos reajustes anuais da ANS e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, além da fixação de honorários em 15%.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reajuste por faixa etária aplicado ao plano de saúde da Apelada, especialmente diante da ausência de apresentação do contrato original firmado em 1995 e da incidência de reajuste considerado abusivo (71%).

RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência do contrato específico nos autos, cuja pactuação ocorreu em 1995, impede a verificação de cláusulas que justifiquem o reajuste aplicado, descumprindo o ônus da prova imposto à parte ré nos termos do art. 373, II, do CPC.

2. O reajuste etário de 71%, aplicado caracteriza prática abusiva, sobretudo em desfavor de pessoa idosa, violando os princípios do CDC e os critérios definidos pelo STJ no Tema Repetitivo 952.

3. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não tendo a Apelante demonstrado boa-fé objetiva ou erro justificável.

4. Diante do não provimento do apelo, majora-se os honorários advocatícios de 15% para 20% em favor ao patrono da Apelada, conforme o art. 85, §11, do CPC.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação n° 8144918-74.2022.8.05.0001 interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora

MM.20